Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-92.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1001582-
92.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDEMAR
SEVERINO SILVA FERREIRA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001582-92.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 36244
2
VOTO No 36244
AGRAVO INTERNO N° 1001582-92.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: VALDEMAR SEVERINO SILVA FERREIRA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Gratuidade
da
Justiça.
Indeferimento anterior em sede de agravo de
instrumento. Documentos que não demonstram
alteração da situação fática que autorizem a
superação do entendimento anteriormente exarado.
Hipossuficiência
não
demonstrada.
Recurso
conhecido e não provido.
I) Trata-se de agravo interno tirado por
VALDEMAR SEVERINO SILVA FERREIRA ante o entendimento
exarado no despacho de fls. 164/165 e que indeferiu a gratuidade da
justiça por ele postulada em sede de recurso de apelação.
Sustenta o agravante que (i) o valor do
preparo recursal compromete a mais de 50% de sua renda líquida
mensal, evidenciando a sua insuficiência financeira para arcar com as
custas do processo; (ii) a benesse da gratuidade da justiça visa a
garantir a isenção de despesas processuais, protegendo-o das
despesas em caso de julgamento de improcedência.
Contraminuta a fls. 13/20, pela manutenção
da decisão recorrida.
É o relatório.
II) O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001582-92.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 36244
3
Insurge-se o agravante contra a decisão de
fls. 154/155 que indeferiu a gratuidade da justiça, sob fundamento
de inexistir alteração de sua realidade financeira em relação àquela
verificada no julgamento do Agravo de Instrumento n°
2025251-25.2019.8.26.0000.
Tal decisão há de ser mantida.
Quando
do
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento n° 2025251-25.2019.8.26.0000, esta C. 2a Câmara de
Direito Público, em votação unânime, rejeitou pedido de gratuidade
da justiça forte na tese de que o autor da ação, e ora agravante,
aufere vencimentos superiores a seis salários mínimos, acostando
documentos que “apresentavam documento indicando gastos com internet e
TV a cabo (fl. 29), o que, s.m.j., não é compatível com a alegação de
miserabilidade”.
Naquela ocasião, para além do holerite (que
mostra vencimentos brutos de R$8.689,23 e líquidos de R$6.509,20),
foram juntados os seguintes documentos para comprovar a
hipossuficiência financeira: (i) boleto de cobrança das Casas Bahia, no valor
de R$111,79 (parcela 02/02); (ii) fatura de cartão de crédito no valor de
R$182,94; (iii) documento para pagamento de IPTU no valor de R$58,27; (iv)
título de pagamento a Imobiliária, no valor de R$1.755,00; (v) conta de energia
elétrica no valor de R$195,20; (vi) conta de água no valor de R$50,00; (vii)
apólice de seguro automobilístico no valor de R$177,49; (viii) plano de saúde no
valor de R$195,04; (ix) fatura da NET no valor de R$226,24; (x) fatura de cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001582-92.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 36244
4
de crédito em nome de Ana Paula de Lima Ferreira, no valor de R$5.272,36,
com pagamento mínimo de R$790,85; (xi) condomínio no valor de R$360,85.
Na presente situação, instado a se manifestar
e trazer documentos demonstrando a sua hipossuficiência, além de
seu holerite (vencimentos brutos de R$9.911,32 e líquidos de
R$6.902,08) o agravante juntou aos autos: (i) conta de energia elétrica
no valor de R$224,56; (ii) conta de água no valor de R$93,83; (iii) conta de
celular em nome de Renan de Lima Ferreira no valor de R$234,97; (iv) boleto de
IPTU no valor de R$59,85; (v) boleto da Aymoré Crédito Financiamento e Inv.
S.A. no valor de R$1.208,59; (vi) título para pagamento a Imobiliária, no valor
de R$2.286,93, em nome de Renan de Lima Ferreira; (vii) condomínio no valor
de R$327,05; (viii) plano de saúde no valor de R$209,38; (ix) fatura de cartão de
crédito em nome de Ana Paula de Lima Ferreira no valor de R$3.343,49; (x)
fatura de cartão de crédito em nome de Renan de Lima Ferreira no valor de
R$148,17; (xi) fatura da Magazine Luiza em nome de Ana Paula de Lima
Ferreira, no valor de R$2.674,93.
Não há dúvidas, assim, que a situação
financeira do agravante não foi alterada para configurar a
hipossuficiência por ele pretendida. Houve incremento do total dos
vencimentos e a diminuição do valor total “devido”, anotando-se que
em ambas as oportunidades incluiu o autor, na sua relação de
despesas, faturas de cartão de crédito de sua esposa, Ana Paula de
Lima Ferreira, não informando, contudo, se a mesma aufere renda
mensal, contribuindo com as despesas domésticas. E, nessa última
ocasião, incluiu despesas em nome Renan de Lima Ferreira no total
devido, sem informar se o mesmo também aufere renda e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001582-92.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 36244
5
contribui com as despesas domésticas.
Neste diapasão, diante da manutenção do
substrato fático e das considerações feitas acima, não há como se
alterar a conclusão anteriormente exarada por esta Turma Julgadora
quando da apreciação do agravo de instrumento, razão pela qual a
manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça é medida que
se impõe.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora